Tribunal: TJES
Processo: 5028838-25.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028838-25.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO CHARLES DARWIN LTDA
RECORRIDO: JEFFERSON SOUZA PERIN
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5028838-25.2022.8.08.0024

RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO CHARLES DARWIN LTDA

RECORRIDO: JEFFERSON SOUZA PERIN

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PREPARO INTEMPESTIVA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. ART. 42, § 1º DA LEI Nº 9099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. CONTAGEM EM MINUTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso Inominado e, na forma do parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/95, compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição.

Na forma do § 1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, o preparo deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.

Tal prazo se conta minuto a minuto, conforme disposição do art. 132, §4º, do CCB/02. Precedentes do Colendo STJ (AgInt no REsp n. 1517129/MT, 2015/0019591-6, Rel. Min. NANCI ANDRIGUI). Além disso, o prazo é contado
sem exclusão do fim de semana ou feriado.

É cediço que, além do pagamento, é necessária a respectiva comprovação nos autos dentro do mesmo prazo de 48 horas contado da interposição do recurso, sem a possibilidade de intimação para complementação do valor, conforme dispõe o Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

O recurso inominado foi interposto no dia 26/04/2023, às 17:29h. A juntada da guia de preparo, quitada, ocorreu no dia 28/04/2023, às 17:43h. Logo, após o decurso do prazo de 48 horas.

Embora possa ter recolhido o valor referente ao preparo em momento anterior, o recorrente veio aos autos informar a situação além do prazo. Em casos semelhantes, colhe-se da jurisprudência:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DE PREPARO FEITO APÓS O PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, § 1º , DA LEI 9.099 /95. PRAZO CONTADO MINUTO A MINUTO. FINDADO EM FINAL DE SEMANA PRORROGA-SE PARA A PRIMEIRA HORA ÚTIL DE SEGUNDA-FEIRA
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO POR LEI. JUNTADA POSTERIOR. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Enunciado Nº. 13.22 - O prazo para do preparo, quando findo em dia não-útil, prorroga-se até o primeiro minuto do expediente do primeiro dia útil subsequente, com fulcro no artigo 557 , caput, do CPC, NEGO ao recurso, uma vez que deserto. (TJPR - 2Âª Turma Recursal - 0012735-39.2013.8.16.0018/0 - MaringÃ¡ - Rel.: Daniel Tempski Ferreira da Costa - - J. 20.01.2015)
(grifado)

RECURSO. PRAZO DE PREPARO. CONTAGEM HORA EM HORA.
O prazo de 48 horas previsto no pelo art. 42 § 1º, da Lei 9.099/95, conta-se de hora em hora, sem exclusão do fim de semana ou feriado. Iniciando na sexta-feira, termina na primeira hora útil da segunda-feira.
Recurso não conhecido. (TR/TO, Rec nº 68905146193-3, Rel Melissa Pinheiro Costa Laje)
(grifado)

AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PRAZO DE 48 HORAS PARA RECOLHIMENTO. CONTAGEM DE MINUTO A MINUTO. RECOLHIMENTO E COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVOS. DESERÇÃO DO RECURSO .
O prazo para recolhimento do preparo recursal e sua comprovação nos autos é contado por horas (minuto a minuto), e não por dias
. AGRAVO IMPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0013183-80.2011.8.16.0018/3 - Maringá - Rel.: César Ghizoni - - J. 30.10.2014).
(grifado)

PREPARO. C
OMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA - ENUNCIADO 80 DO FONAJE. PRAZO EM HORAS. CONTAGEM MINUTO A MINUTO. DESERÇÃO
- JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.Recurso não conhecido. os Juízes da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, no sentido do não conhecimento do recurso inominad (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0036611-35.2013.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: FlÃ¡vio Dariva de Resende - - J. 02.03.2015) (TJ-PR , Relator: FlÃ¡vio Dariva de Resende, Data de Julgamento: 02/03/2015, 2ª Turma Recursal).
(grifado)

EMENTA - JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO DANO. PREPARO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DESERTO. INAPLICABILIDADE DO CPC. ENUNCIADO 80 e 168 DO FONAJE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. (...). 8. RECURSO DO RÉU -
A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto recursal objetivo, o recolhimento das custas e o pagamento do preparo, que serão realizados até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 42, § 1º e art. 54, parágrafo único)
. 9. No âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica o art. 1.007, §2º do CPC, em observância ao Enunciado 80 do FONAJE,
que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas,
não admitida a complementação intempestiva, e ao Enunciado 168 do FONAJE que dispõe especificamente quanto à inaplicabilidade do artigo 1007, §4º, do NCPC, nos Juizados Especiais, não havendo que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Precedente do STJ: (AgRg na Rcl 4885/PE, Recl. 2010/0186614-2, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio Noronha, Dj. 13/04/2011). (...). 12. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. (...). Acordão. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (Processo: 07009422320178070002 DF 0700942-23.2017.8.07.0002 - Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF - Publicação: Publicado no DJE : 19/12/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada. - Julgamento: 12 de Dezembro de 2017 - Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA)”.
(grifado)

EMENTA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE GUIA. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). IV. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC
nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal.
(Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...). VII.
Adotar-se posicionamento diferente se revelaria uma incongruência com o rito sumaríssimo e contrário ao posicionamento que vem sendo adotado pelas Turmas recursais
.(...). Acordão. CONHECIDO. RECURSO NAO PROVIDO. UNANIME. (Processo: 07070919020178070016 DF 0707091-90.2017.8.07.0016 - Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF - Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada. - Julgamento: 13 de Setembro de 2017 - Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS)”
(grifado)

Por tais razões, considerando que a comprovação, no caso, se deu após o prazo legal, é deserto o recurso inominado interposto.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
declaro a deserção do recurso e dele não conheço
.

Condeno a recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
a quo
, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito
Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
-
Acompanho o voto do relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Pelo exposto, NÃO CONHECER do Recurso Inominado interposto
,
nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)